Tribunal: STF
Processo: Rp 1478
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-10
Data de publicação: 1988-03-10

Ementa:
- A COMPETÊNCIA CONFERIDA, AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PELO ART.
57, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERE-SE AOS SERVIDORES EM GERAL,
TANTO SOB REGIME ESTATUTARIO COMO SOB O DA CLT, NÃO SENDO, ADEMAIS,
A ESTABILIDADE, MATÉRIA PROPRIA DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL: RP 1107, RTJ 115/18.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTTITUCIONALIDADE DA
EMENDA N. 7, DE 13-8-87, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA.